Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722122-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA REQUERIDO: CAMILA BUENO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Associação Médica Brasileira (apelante) contra a decisão monocrática que, em juízo de retratação, indeferiu o efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença. A sentença julgou procedente o pedido de condenação em obrigação de fazer, consistente em manter a autora na condição de candidata no “EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA PALIATIVA DE 2023”, admitir a sua participação na prova e conceder-lhe o título em caso de aprovação em todas as fases, confirmando-se a tutela de urgência concedida. A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Consoante exposto “(...) o pedido de id 59711987 não apresenta novidade no que ser refere à discussão da carga horária necessária à certificação do cumprimento do programa de residência em medicina paliativa.” Tendo em vista que a parte agravada já apresentou contrarrazões ao agravo interno, é desnecessária a intimação prevista no art. 1021, §2o, do CPC. Publique-se. Após, retorne o processo concluso. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. (wi) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator